Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-72.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESÍDIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, pois não foi comprovada a hipossuficiência financeira da parte recorrente e, intimado para recolher o preparo, o recorrente permaneceu inerte. O agravante afirma que é hipossuficiente e faz jus ao benefício. Pede a reconsideração da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 61895422.
II. Recurso cabível e tempestivo.
III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
IV. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. A simples declaração não é mais suficiente, por si só, para conferir os benefícios da gratuidade de justiça após a revogação do disposto na Lei no 1060/1950, pelo Código de Processo Civil.
V. Neste caso, o agravante foi intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, mas não se manifestou, o que fundamentou a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a qual consignou prazo para recolhimento do preparo e, mais uma vez, o recorrente manteve-se silente. Nesse cenário, confirma-se a decisão que julgou deserto o recurso apresentado nestes autos.
VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.